Tribunal: TJDFT
Processo: 0752003-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752003-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATIN PROMO LTDA AGRAVADO: QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME, DESAFIO DE DADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo LATIN PROMO LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 00736725-40.2021.8.07.0001, que determinou que o credor apresentasse o contrato social da executada DESAFIO DE DADOS LTDA e recolhesse as custas, para que fosse analisado o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento dos autos. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 54185665 - Pág. 401): “Traga o credor o contrato social atualizado da empresa a que pretende a desconsideração da personalidade jurídica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório (art. 921, do CPC). No mesmo prazo, recolha o credor as custas referentes ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” Em suas razões recursais de ID n.o 54185058 - Pág. 1, o agravante alega equívoco do juízo a quo quanto ao seu pleito, pois considerou como incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sendo que na verdade trata-se apenas de requerimento de sucessão processual, ante a baixa da empresa por liquidação voluntária. Afirma que em decorrência da extinção da empresa, esta deixou de ter capacidade processual, devendo ser substituídas por seus ex-sócios, possibilitando assim eventuais constrições judiciais a fim de satisfazer o crédito existente. Sustenta que o Juiz de 1o grau ignorou a particularidade do pedido, e de plano entendeu que o pleito se referia a Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, quando, na verdade, o que se pretende é a inclusão automática dos ex-sócios da Agravada no pólo passivo da Execução, por sucessão legal, haja vista a dissolução judicial da Pessoa Jurídica executada. Assim, aduz que urge a necessidade do deferimento do efeito suspensivo ao recurso para se evitar a perda do presente agravo, já que a decisão vergastada determinou o arquivamento dos autos da execução. Outrossim, argui que faz-se necessária também a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que esse e. Tribunal determine desde logo, que o juízo de piso inclua os ex-sócios do Agravado - Desafio de Dados LTDA - na ação executiva, por meio da sucessão processual. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 54185659 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela de urgência recursal. No que tange à probabilidade do direito, tenho que em análise sumária este não restou demonstrado para que haja a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora o c. STJ venha entendendo pela aplicação analógica do art. 110 do CPC para deferir a sucessão processual, alguns requisitos devem ser devidamente observados. No caso dos autos, verifico que tais requisitos não foram cumpridos. Tratando-se de pessoa jurídica em que há responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, motivo pelo qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo. Compulsando-se o processo de origem, verifica-se que a empresa executada foi extinta por liquidação voluntária, contudo não há comprovação inequívoca de que há patrimônio positivo da empresa após a sua liquidação e que este foi dividido entre os ex-sócios, de modo que sejam demandados em substituição processual para satisfazer o crédito exequendo. Nesse sentido, este e. Tribunal tem adotado o entendimento de que a possibilidade de substituição processual de empresa limitada por ex-sócio, somente será viável quando comprovado que os ex-sócios receberam valores provenientes da dissolução da pessoa jurídica. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO. NÃO COMPROVADO. 1. O artigo 1.110 do Código Civil determina que encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. 2. Apesar de a jurisprudência ser uníssona em apontar a possibilidade de sucessão processual da empresa dissolvida pela figura de seus sócios, o artigo 1.110 do Código Civil é claro ao determinar que, encerrada a liquidação, a pretensão de satisfação de eventual crédito contra os sócios, individualmente, limita-se aos valores por eles recebidos em partilha. 3. A falta de comprovação de que o sócio da empresa executada tenha recebido qualquer montante relativo à dissolução da pessoa jurídica, apto a satisfazer o crédito exequendo, inviabiliza o deferimento do pedido de sucessão processual. Precedente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694078, 07034348120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como no caso dos autos, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes do c. STJ. 3. No caso, não restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma empresa individual de responsabilidade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690636, 07405748620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Negritei) Aliás, esse também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. (...) 6. Recurso especial provido.” (EREsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)” (Negritei) Nesse cenário, consta-se que a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, não sendo possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela em análise sumária. Entretanto, em razão da decisão vergastada ter determinado o arquivamento do processo de cumprimento de sentença em caso de não cumprimento do exequente das determinações para a realização da instauração de desconsideração da personalidade jurídica, verifico a necessidade de deferimento do efeito suspensivo até a análise do mérito do presente agravo. Isso porque, conforme mencionado anteriormente, mesmo diante do pleito expresso de substituição processual por parte do exequente, a Magistrada a quo de forma, aparentemente, equivocada tratou o pedido como se fosse desconsideração de personalidade jurídica, o que não é o caso. Ante a necessidade de análise do pedido de forma coerente ao pleiteado pelo exequente e da possibilidade de dano, por determinação de arquivamento por não recolhimento de custas e juntada de documento para instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica de forma equivocada, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaco, por oportuno, que a conclusão se dá sem prejuízo de posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela, e DEFIRO apenas o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o processo de origem não seja arquivado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador